Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDA. DATA EM QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece da impugnação aos cálculos apresentada em contrarrazões ao recurso inominado.
2. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição1. Na hipótese, a autora tomou conhecimento da ausência de inclusão de rubricas na base de cálculo da LPA convertida em pecúnia por ocasião do pagamento. Assim, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia se o pagamento teve início em novembro de 2019 (ID 64009421 - Pág. 5). Prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. As rubricas que compõem a remuneração do servidor serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)
4. Os requisitos exigidos para a obtenção da aposentadoria voluntária são os mesmos que autorizam a concessão do abono de permanência, previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal, de sorte que, atendidos os requisitos para a inatividade, estão desde já criadas as condições objetivas para se postular o abono.
5. Conforme sentença proferida no Processo n.o 0705983-84.2021.8.07.0016 (no qual pediu o pagamento do abono de permanência), a autora reuniu os requisitos para aposentadoria em 1/7/2019 (ID 153192823 daqueles autos) e se aposentou somente em 25/11/2020 (ID 64008302 - Pág. 39). É devido, portanto, o abono de permanência, que deve ser incluído na base de cálculo da Licença-Prêmio por Assiduidade – LPA.
6. Esse cenário induz à reforma parcial da sentença para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 6.029,80 referente à inclusão do abono de permanência (R$ 1.507,45, ID 64008301 - Pág. 24) na base de cálculo da licença-prêmio indenizada, considerando os quatro meses convertidos em pecúnia. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
8. Sem custas e honorários.

1 Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).